Tribunal: TJDFT
Processo: 0016236-20.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0016236-20.2012.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL Apelante(s): VINICIUS DE LIMA BELO e VICTOR MOREIRA FARIAS Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de petição da Defesa (ID 16148823) postulando a declaração de extinção da punibilidade do recorrente VINICIUS DE LIMA BELO, em razão do seu falecimento, instruída pela certidão de óbito sob ID 16148854. Manifestação da i. Procuradoria de Justiça (ID 17006396). É o relatório. Decido. Cotejando as informações constantes do Prontuário Civil do réu VINICIUS DE LIMA BELO (ID 13760084 - Pág. 31/33) com a Certidão de Óbito (ID 16148854), trata-se da mesma pessoa. Assim, com lastro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, declaro extinta a punibilidade de VINICIUS DE LIMA BELO, na forma do art. 107, inciso I[1], do Código Penal. Após as intimações e anotações necessárias e decorrido o prazo legal, retorne o feito sua regular tramitação em relação ao corréu VICTOR MOREIRA FARIAS. Brasília - DF, 23 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente;